Tribunal: TJDFT
Processo: 0710585-78.2022.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-04-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) PROCESSO: 0710585-78.2022.8.07.0018 EMBARGANTE: ORLANDINA PEREIRA DE SOUZA, ORLANDO BARROS DE CARVALHO, ORLANDO FRANCISCO DE DEUS, ORLANDO SANTOS DA CONCEICAO, ORMESINDA NOGUEIRA FRANCA, ORMILANDA DE FATIMA DOS ANJOS, ORMINDO NEVES DE SOUZA, ORONIDES BISPO DE OLIVEIRA, OSAIR FRANCA DE OLIVEIRA, OSANA MARIA CARDOSO FELIPE EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de embargos de declaração opostos por ORLANDINA PEREIRA DE SOUZA e OUTROS contra despacho de mero expediente desta Presidência, que determinou o recolhimento em dobro do valor do preparo, nos termos do art. 1.007, §4, do CPC. Sustenta, em síntese, a desnecessidade do recolhimento do preparo recursal, uma vez que requereram a gratuidade de justiça na peça recursal. Passo a decidir os embargos, nos termos do artigo 1.024, § 2o, do CPC/2015. O pedido é manifestamente inadmissível, porquanto não é cabível recurso contra despacho, por ausência de conteúdo decisório, nos termos do artigo 1.001 do Código de Processo Civil. Nesse sentido, confira-se o seguinte julgado: AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PREPARO. AUSÊNCIA. DESPACHO DE INTIMAÇÃO PARA REGULARIZAÇÃO COM PAGAMENTO EM DOBRO. INEXISTÊNCIA DE CONTEÚDO DECISÓRIO. OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. IRRECORRIBILIDADE. TRANSCURSO IN ALBIS DO PRAZO PARA CUMPRIMENTO DA DILIGÊNCIA, SEM INTERRUPÇÃO. DESERÇÃO DO RECURSO ESPECIAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. (...) 2. Não é cabível a oposição de embargos de declaração contra o despacho que determina a intimação da parte para regularizar o preparo do recurso especial, uma vez que o despacho que determina a diligência não possui natureza decisória. Precedentes. (...) (AgInt no REsp n. 2.085.201/SE, relator Ministro Raul Araújo, DJe de 23/11/2023). Ante o exposto, não conheço dos embargos de declaração. No entanto, torno sem efeito a certidão de ID 70105703, em razão do requerimento de gratuidade de justiça formulado no bojo do recurso especial, que dispensa a comprovação do recolhimento do preparo (art. 99, §7o, do CPC), incumbindo a análise desse requerimento ao relator. Fica neste ato intimado o recorrido DISTRITO FEDERAL a apresentar, caso queira, contrarrazões aos recursos constitucionais interpostos, no prazo legal, nos termos do artigo 1.030, caput, do Código de Processo Civil. Transcorrido o lapso temporal, com ou sem manifestação, certifique-se e retornem-me os autos conclusos para juízo de admissibilidade. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A007